Tribunal: TJES
Processo: 5012577-64.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012577-64.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ECURSO INOMINADO Nº 5012577-64.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDA: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DA RECORRENTE. COMPRA CANCELADA. VALOR PAGO NÃO ESTORNADO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TITULO DE REPARAÇÃO MORAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, Id. 8426870. Contrarrazões, Id. 8426886, estando o Recorrido assistido por advogado dativo em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8426870), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8426849), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que: A) - CONDENO, a requerida, a restituir ao autor, o valor pago pelo produto, ou seja, R$ 2.487,41 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), atualizado com juros legais a partir da citação e correção monetária, nos termos do índice adotado pela CGJES, da propositura da demanda; B) CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.
”

Trata-se de ação, na qual o autor alega ter efetuado uma compra de um celular no site da requerida, em 17/10/2022, porém a compra foi cancelada em outubro de 2022, porém não foi realizado o reembolso em que pese a promessa de fazê-lo em 15 dias. Postula pela devolução do valor, além de reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, argui sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta, em síntese que o reembolso foi autorizado, que o autor não forneceu seus dados bancários, ausência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, alegada nas razões do recurso, esta já foi a analisada pelo juízo de 1º grau, razão pela qual rejeito a preliminar, como se observa a seguir:

Considerando que a requerida participa do processo de anúncio e venda, intermediando a operação de pagamento, entendo que integra a cadeia de fornecimento do produto, possuindo, desta forma, responsabilidade solidária em casos de falhas ou danos, motivo pelo qual, REJEITO a preliminar.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus a restituição do valor pago, bem como reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nota-se que o autor adquiriu o celular e, posteriormente, a compra foi cancelada pelo vendedor e que o valor pago não foi estornado.

Contudo, sigo a linha do juiz a quo, que assim dispôs em sentença:

“A requerida, em seus argumentos, afirma que o reembolso não ocorreu por culpa exclusiva do autor, que não teria cadastrado a conta corrente para tal operação.

A compra em questão, assim como seu cancelamento pela plataforma, ocorreram em outubro de 2022, o que não é objeto de controvérsia entre as partes.

Após tal fato, o requerente abriu reclamação junto ao Procon, quando obteve a resposta da requerida, datada de 28/10/2022, informando sobre a necessidade de informação da conta bancária (ID - 20207371 - Pág. 13 e seguintes).

Os documentos de IDS - 22824606 - Pág. 6 e 8, demonstram que em 29/11/2022, o autor já havia cadastrado conta no aplicativo do requerido.

Desta forma, a versão da requerida não se sustenta, pois mesmo após a reclamação do autor junto ao Procon, havendo o cadastro da conta, aquela não promoveu o reembolso/estorno, o que motivou a propositura desta demanda em 14/12/2022.

Ademais, caso o autor não houvesse adotado a diligência, bem como, que houvesse alguma incorreção de dados, a requerida possuía os dados daquele, que foram informados perante o Procon, podendo contatá-lo para lhe restituir os valores da compra frustrada, o que não fez.

Desta forma, o argumento de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta, devendo o pedido de reembolso dos valores ser acolhido.”

A recorrente alega culpa de terceiro, ocorre que a recorrente age como Marketplace, de modo que ao
disponibilizar espaço para transações, assume o risco inerente a essa atividade, pois, ao intermediar a venda, a reclamada passa a compor a cadeia produtiva.
Deveras, todos aqueles que tenham participado da cadeia de
produção e/ou prestação de serviços podem ser responsabilizados por falha do
produto ou serviço (artigo 7º, parágrafo único, artigo 14, caput e artigo 25, 1º,
todos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, a requerida aufere lucros com a disponibilização do serviço, garantindo aparente segurança ao consumidor, além de servir como responsável por intermediar a
relação entre o lojista e o comprador.

Devido portanto a restituição do valor pago ao autor.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela recorrida, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Associado ao fato de que o autor se dirigiu ao PROCON na tentativa de solucionar a questão, sem êxito.

Desta feita, a indenização em foco tem caráter muito mais disciplinar do que reparatório, porquanto o sofrimento pessoal não pode ser mensurado nem verdadeiramente reparado, e o que mais importa na fixação do valor da indenização é que este se traduza em uma repreensão que leve a reclamada a se precaver, a fim de se evitar a prática de novos fatos geradores de dano. Assim, considerando-se o grau de culpa da reclamada e o caráter pedagógico da indenização, bem como a gravidade do dano, minoro o valor do dano moral arbitrado na r. sentença de piso para R$ 3.000,00 ( três mil reais).

No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada, com o fim de minorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 3.000,00 ( três mil reais), corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

Fixo honorários advocatícios em favor da Dra. Alyne Leite dos Santos, OAB/ES 39336, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, III, do Decreto 2821-R/2011, tendo em vista a sua atuação em fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)